Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717288-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO contra a decisão de ID 157853964, proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores com pedido de tutela de urgência n. 0719158-25.2023.8.07.0001, movida em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: Vistos, etc. Não tendo a parte autora informado os dados necessários para a modalidade do Juízo 100% digital, determino que o processamento pela modalidade comum. Anote-se. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a autora aufere renda mensal de aproximadamente R$18.000,00 e contratou escritório particular para representá-la. Além disso, os valores descontados de seus salários são relativos a empréstimos contratados, tendo a autora recebido valores vultosos. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição, possibilitando a defesa de direitos às pessoas que, sem tal benefício, estariam impedidas de requerer a tutela jurisdicional, o que não é o caso dos autos. Outrossim, não pode o erário arcar com os custos da desorganização financeira da autora, que recebe proventos muito acima da média nacional. Assim, afastada a alegada situação de pobreza, não há que se falar em hipossuficiência da parte para arcar com as módicas custas processuais. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. (ID 157853964 dos autos de origem). A agravante, em suas razões, sustenta que faz jus à gratuidade da justiça. Argumenta que a decisão agravada inviabiliza por completo o acesso da recorrente ao Judiciário, visto que considera, tão somente, a sua renda mensal bruta, deixando de considerar inclusive os descontos legais e as condições adjacentes, como as dívidas e gastos mensais obrigatórios. Assevera que, embora tenha renda bruta de aproximadamente R$18.000,00, a renda líquida da agravante é de R$ 11.913,11 e desse valor o Banco ora agravado desconta mensalmente R$ 9.982,28, o equivalente a 83,79% dos rendimentos. Pontua que a situação específica da impossibilidade de arcar com as custas está comprovada pelos contracheques e extratos bancários juntados com a petição inicial na origem. Ressalta que a própria causa de pedir da ação é justamente a questão de superendividamento da agravante, que tem mais de 80% da sua renda líquida tomada por empréstimos descontados pelo Banco agravado. Destaca que com o intuito de comprovar a condição de superendividamento e também a hipossuficiência econômica, a agravante juntou aos autos de origem: declaração de hipossuficiência econômica; contracheques; extratos bancários; últimas declarações de imposto de renda; receituários e documentos médicos; relatórios médicos e orçamento medicamentos de uso contínuo. Alega ser pessoa idosa e possuir gastos extraordinários com remédios de uso contínuo, pois é portadora de diabetes tipo 2, meningioma, pressão alta e hipertireoidismo. Ressalta que seus gastos mensais são muito superiores ao valor que sobra para outras despesas, após os descontos efetuados pelo agravado, motivo pelo qual foi proposta a ação na origem. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe o benefício (ID 46440955). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que, para obter a concessão da gratuidade, a agravante anexou declaração de hipossuficiência econômica (ID 157844792); contracheques (ID 157822477); extratos bancários (ID 157822478); últimas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (ID 157844793); receituários e documentos médicos (ID 157822457); relatórios médicos (ID 157822458); e orçamento medicamentos de uso contínuo (ID 157822459). A partir da análise sumária própria deste momento processual, observo que a agravante possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade, é servidora estatutária aposentada e também pensionista e, ao menos em abril de 2023, seu rendimento bruto correspondeu a R$ 18.126,51 (dezoito mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) e, líquido, a R$ 7.964,66 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). É que, conforme se infere dos contracheques anexados (IDs 157822476 e 157822477 dos autos de origem), R$ 3.898,95 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) dos rendimentos da agravante estão direcionados ao pagamento de empréstimos consignados, isto é, cerca de 21% (vinte e um por cento) de sua renda bruta. Para além disso, o extrato da conta bancária (ID 157848699 dos autos de origem) aponta que a agravante possui dívidas cujo pagamento não ocorre de maneira consignada, a exemplo do débito referente a acordo com a referência “DEB PARC ACORDO NOVACAO” no valor de R$ 6.083,83 (seis mil e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), descontados de sua conta salário de acordo com o referido extrato. Desta feita, verifico que a renda mensal da agravante aparenta ser reduzida para viabilizar, cumulativamente, o seu próprio sustento e a quitação de suas dívidas, considerando que é pessoa idosa (ID 157820988 dos autos de origem) – circunstância que naturalmente eleva o custo com a subsistência, haja vista os necessários cuidados com a saúde. Outrossim, a agravante não parece possuir patrimônio substancial, uma vez que não há registro de imóveis ou veículos em suas declarações de IRPF (ID 157844793 dos autos de origem). Para além disso, insta salientar que a natureza da ação proposta pela agravante é indiciária do enfrentamento de dificuldades financeiras, porquanto busca verificar os descontos nos proventos da recorrente, com respaldo na Lei Distrital no 7.239/2023, de 19 de abril de 2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, suspendendo os débitos que ultrapassem o limite legal de 30% (trinta por cento). Ademais, até o presente momento, não constam dos autos indícios de condição econômica incompatível com a alegada pela agravante, o que afasta, a princípio, a aplicação do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a agravante aparenta não possuir recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de sucumbência sem prejuízo de seu próprio sustento, cenário que, em tese, a enquadra na hipótese do art. 98, caput, do CPC. Inclusive, esse eg. Tribunal de Justiça já adotou entendimento semelhante em caso análogo ao presente, senão, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENDA LÍQUIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento. 1.1. Nas razões de recurso, o agravante alega que, apesar de ser servidor público e receber salário considerável, se encontra em grave situação de superenvidamento, de modo que toda sua renda é absorvida por débitos financeiros. 2. Vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.2. O §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 4. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 5. De acordo com a planilha de débitos acostada, a porcentagem de salário comprometida com o valor das dívidas mensais chega a 100%. 5.1. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 6. Nesse aspecto, é cediço que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)." (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1660770, 07317391220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA-FÉ OBJETIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão prolatada em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela para que os empréstimos do autor fossem limitados a 35% de seus rendimentos líquidos. 1.1. Nesta sede recursal o autor pede a concessão da gratuidade de justiça e a limitação dos descontos a apenas 35% de seus vencimentos líquidos, resguardando sua subsistência. 2. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 3. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3.1. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.2. A jurisprudência entende que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência." (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 4. No caso, verifica-se que o agravante é servidor público do Distrito Federal (Professor da Educação Básica), de onde aufere a renda bruta de R$ 9.340,05, e líquida de R$ 4.143,44. 4.1. Embora o valor bruto da remuneração possa ser considerado elevado, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 4.2. É possível perceber a presença do desconto de 9 empréstimos no contracheque do requerente, bem como o valor de uma pensão alimentícia, resultando sua renda líquida em apenas R$ 4.143,44. 4.3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 5. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 5.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 6. O agravado firmou junto ao banco requerido 9 empréstimos consignados, os quais totalizam R$ 2.132,21. 8.1. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de março/2022, o agravado é servidor público do GDF e aufere rendimentos brutos de R$ 9.340,05 e líquidos de R$ 4.143,44, após abatidos os empréstimos consignados, imposto de renda, seguridade social, plano de saúde, pensão alimentícia e etc. Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas equivalem a aproximadamente um desconto de 23% do contracheque do requerente, o autor possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 1.750,33 e R$ 139,36. A soma dos consignados com os descontos em conta corrente alcançam o importe de R$ 4.021,93, o que representa 43% de desconto na remuneração bruta recebida pela parte recorrida. [...] 9. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça e para determinar a limitação das parcelas dos referidos contratos, na soma dos consignados com os da conta corrente, a 35% do montante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. 10. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1437060, 07130078020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desta feita, vislumbro a probabilidade de provimento recursal, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. De outra banda, o risco de dano grave em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida também está configurado, haja vista a possibilidade de cancelamento da distribuição em virtude do eventual não recolhimento das custas, na forma do art. 290 do CPC. Presentes os requisitos legais, entendo por bem deferir a antecipação da tutela requerida pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência para conceder a gratuidade da justiça à agravante, até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator